Tribunal: TJBA
Processo: 0201460-79.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0201460-79.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros (4)

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, GLAUCO HUMBERTO BORK, LARISSA EVANGELHO SANTOS OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (4)

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, LARISSA EVANGELHO SANTOS OLIVEIRA, GLAUCO HUMBERTO BORK

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS COLLOR I E II. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ÍNDICES DE 84,32% E 20,21%. TEMAS 303 E 304 DO STJ. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. ACORDO COLETIVO NÃO APLICÁVEL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO BANCO. HONORÁRIOS E JUROS. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO AUTORAL. IMPROVIMENTO DO APELO DO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pela 6.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente a ação de cobrança movida por espólio de titular de caderneta de poupança contra o Banco do Brasil, reconhecendo o direito à correção dos saldos pelos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos Collor I e II.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificação da legitimidade dos índices aplicados para correção dos depósitos de poupança à luz da jurisprudência do STJ e STF, da eventual incidência da prescrição, da validade de acordo coletivo celebrado no STF, bem como da adequação da fixação dos juros remuneratórios e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não se aplica a prescrição, considerando-se o prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. Os índices de 84,32% (Plano Collor I) e 20,21% (Plano Collor II) encontram respaldo nos Temas 303 e 304 do STJ.

4. O Banco do Brasil não comprovou o pagamento das diferenças reconhecidas, não se desincumbindo do seu ônus probatório. O acordo coletivo homologado pelo STF não gera efeito automático nos processos individuais sem manifestação de adesão.

5. O termo inicial dos juros remuneratórios deve corresponder à data do inadimplemento contratual.

6. Os honorários devem incidir sobre o valor atualizado da condenação, a ser apurado em fase de liquidação.

IV.

APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA AJUSTAR O TERMO INICIAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelações Simultâneas
n.º
0201460-79.2007.8.05.0001
,
em que figuram como Apelantes e Apelados
Espólio de Ivete Edington Barreto e o Branco do Brasil S/A
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo da parte autora e
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Réu
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatório

Procurador(a) de Justiça

JG11